Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731189-53.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO, MARCIO BITENCOURT SILVA APELADO: MARCIO BITENCOURT SILVA, GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO D E C I S Ã O GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, objetivando a reforma do comando judicial o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.. Em suas razões recursais, o Apelante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Determinei ao Apelante que comprovasse o direito ao benefício da gratuidade judiciária, juntado os comprovantes de despesas ordinárias, extraordinárias, extratos bancários dos 3 (três) últimos meses de conta bancária em que recebe salário ou pagamentos e Declaração de Imposto de Renda do último ano (ID 17238889). O prazo transcorreu em branco, sem manifestação. É o relatório. Decido. No caso dos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária à apelante. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação dos autos, o Apelante, ao ajuizar a presente Ação, recolheu as custas iniciais, sem pleitear a concessão da gratuidade judiciária. Em sede recursal, deferiu-se oportunidade para a parte comprovar o preenchimento dos requisitos e esta quedou inerte. Em que pese, pois, a parte defenda a ausência de condições para arcar com o pagamento das despesas processuais, tal fato mostra-se dissonante ao conjunto probatório formado nos autos. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para elaboração de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator